Tribunal: TJMT
Processo: 1005417-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005417-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BONO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. - CNPJ: 24.272.120/0004-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM - CPF: 085.238.299-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – GERADORES FOTOVOLTAICOS DE CORRENTE CONTÍNUA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – CONVÊNIO ICMS 101/97 – MULTA CONFISCATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2.
Verificada a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar, com fundamento no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, torna-se desnecessária a exigência do depósito integral e em dinheiro para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança no 1049133-82.2023.8.11.0041, impetrado por
BONO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.
, deferiu a medida liminar para suspender o crédito tributário constituído por meio do Termo de Autuação e Depósito (TAD) n. 1165141-7, referente à cobrança de ICMS sobre geradores fotovoltaicos de corrente contínua.

Narra a parte agravante que se trata, na origem, de mandado de segurança que questiona o crédito tributário constituído por meio do Termo de Autuação e Depósito (TAD) no 1165141-7, referente à cobrança de ICMS sobre geradores fotovoltaicos de corrente contínua.

Sustenta a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a simples propositura de ação, porquanto entende ser necessária a prestação de caução integral e em dinheiro, com fundamento no art. 784, §1o do CPC, art. 151, II do CTN, art. 7o, III da lei 12016/09 e na súmula 112 do STJ.

Afirma que o autor, ora agravado, não comprovou o preenchimento dos pressupostos para deferimento da liminar, por não ter desconstituído a presunção de constitucionalidade da norma questionada, já que o TAD e a decisão administrativa indicam que o lançamento se deu porque o contribuinte não emitiu notas fiscais para acobertar a operação.

Acrescenta que a lei do ICMS prevê que o contribuinte perderá o benefício fiscal (isenção) quando há operação ou prestação de serviço irregular ou quando não estiverem acobertados por documento fiscal idôneo e regular.

Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para cassar a decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id. 206486672.

Contrarrazões no Id. 210604675, em que requer a manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 201591180, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança no 1049133-82.2023.8.11.0041, impetrado por
Bono Energias Renováveis Ltda.
, deferiu a medida liminar para suspender o crédito tributário constituído por meio do Termo de Autuação e Depósito (TAD) n. 1165141-7, referente à cobrança de ICMS sobre geradores fotovoltaicos de corrente contínua.

Pois bem.

A parte impetrante, ora agravada, impetrou o mandado de segurança n. 1049133-82.2023.8.11.0041 contra ato do agente fiscal de tributos estaduais da SEFAZ/MT, visando à suspensão da exigibilidade de crédito tributário constituído por meio do Termo de Autuação e Depósito (TAD) no 1165141-7, referente à cobrança de ICMS sobre geradores fotovoltaicos de corrente contínua, com fundamento na alegação de que tais produtos são isentos do referido tributo conforme o Convênio ICMS 101/97, somado ao fato de que a multa aplicada possui caráter confiscatório.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido liminar, sob o argumento de que “
a autuação fiscal, ao imputar o pagamento do imposto, contraria a Lei Complementar no 24/75 e o Convênio 101/97, de modo que a cobrança do ICMS se mostra ilegal. Pelo teor do art. 5o, § 4o da Lei no 7.098/98, nos casos em que a mercadoria não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular (fato imputado no TAD), admite-se a revogação da isenção tributária, porém, não é o caso tendo em vista a regularidade na documentação fiscal.
”
(Id. 139151892).

Com efeito, no caso, vê-se que a apreensão da mercadoria ocorreu em razão de estar desacompanhada da documentação fiscal, conforme Termo de Apreensão e Depósito n. 21131-9 apresentado pela parte ora agravada no feito de origem (Id. 137644451 dos autos de origem – grifo original):

Entretanto, verifica-se que a parte agravante cobra o ICMS sobre operações com geradores fotovoltaicos, que são isentos da cobrança na forma da cláusula primeira do Convênio ICMS 101/97,
in verbis
:

“
Cláusula primeira - Ficam isentas do ICMS as operações com os produtos a seguir indicados e respectivas classificações na Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH:

[...]

IV – geradores fotovoltaicos de corrente contínua - 8501.7; (Nova redação dada ao inciso IV da cláusula primeira pelo Conv. ICMS 94/22, efeitos a partir de 21.07.22)”

Nessa perspectiva, não há hipótese de incidência de ICMS no caso, sendo indevida a revogação da isenção concedida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) aos equipamentos e componentes para aproveitamento da energia solar, mediante o Convênio ICMS 101/97, que teve adesão do Estado de Mato Grosso.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DESCABIMENTO – ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO QUE PRESCINDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: TRIBUTÁRIO –
ICMS – AQUECEDORES SOLAR – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – BENEFÍCIO FISCAL - EXEGESE DO INCISO III, DA CLÁUSULA PRIMEIRA, DO CONVÊNIO No 101/97, DO CONFAZ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-MT, N.U: 0013906-97.2013.8.11.0041, Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2020)

Entretanto, a não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do
cumprimento das obrigações acessórias
, como no caso, a emissão das respectivas notas fiscais de acordo com a legislação de regência.

Logo, apesar de não se vislumbrar a regularidade da documentação fiscal como concluído pelo d. Juízo de origem,
também
deve ser mantida a suspensão da exigibilidade sobre a multa por descumprimento da obrigação acessória, por se constatar, a princípio, o caráter confiscatório na multa aplicada – R$ 126.000,00 –, que supera a integralidade do tributo cobrado e totaliza 36,31% sobre o valor total da operação – R$ 346.897,22, o que é vedado conforme previsão do inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.

Assim, revelam-se presentes os requisitos para a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, de modo que não se faz necessária a exigência do depósito integral e em dinheiro, porquanto as “
as hipóteses de
suspensão
de
exigibilidade
do
crédito

tributário
previstas nos incisos II e V do artigo 151 do Código
Tributário
Nacional são independentes.
” (
ex vi
TJ-MT, N.U 1015438-03.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024